Tribunal: TJPA
Processo: 0823377-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823377-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CHUBB Seguros Brasil S.A. contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de sinistros elétricos pagos a segurados, atribuídos à má prestação do serviço pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora buscava o reembolso de R$ 10.381,50, com base em laudos técnicos que apontavam perturbações na rede elétrica como causa dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a responsabilização da concessionária ré; (ii) estabelecer se a seguradora autora logrou comprovar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos segurados e a conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é legítima, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, e autoriza a propositura de ação regressiva contra a causadora do dano.

O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por empresa idônea e especializada, comprova que os danos decorreram de sobrecarga elétrica oriunda da rede pública, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de contraprova eficaz da concessionária.

A ausência de abertura de processo administrativo junto à concessionária ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da demanda, tampouco configura cerceamento de defesa, não havendo previsão legal que imponha tais exigências.

As telas sistêmicas juntadas pela ré não cumprem os requisitos técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL e não infirmam a presunção de falha no serviço.

A correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico produzido por empresa idônea e sem interesse na demanda é prova suficiente para demonstrar o nexo causal quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

A sub-rogação do segurador autoriza a propositura de ação regressiva contra a concessionária, independentemente da abertura de processo administrativo ou da preservação dos bens danificados.

A correção monetária incide a partir da data do pagamento da indenização pela seguradora ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; Lei 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.”

A pretensão recursal da apelante CHUBB Seguros Brasil S.A. consiste na reforma da sentença que julgou improcedente a ação regressiva por ela ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento dos valores pagos a segurados em decorrência de danos elétricos causados, segundo sustenta, por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

No recurso, a apelante alega que os danos aos bens eletroeletrônicos dos segurados foram ocasionados por perturbações na rede elétrica da apelada, as quais teriam sido devidamente constatadas por laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e imparciais. Defende que o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço e os prejuízos está comprovado nos autos, ressaltando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a sub-rogação nos direitos dos segurados.

Contesta os fundamentos da sentença, notadamente a ausência de comprovação do nexo causal e a suposta falha da seguradora quanto à preservação dos bens danificados para perícia pela concessionária. A apelante argumenta que a concessionária não apresentou os documentos técnicos exigidos pela ANEEL (Módulo 9 do PRODIST), sendo suas provas insuficientes para afastar a responsabilidade objetiva que lhe incumbe.

Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais descritos na exordial.

Contrarrazões a apelação (ID 12142924).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o sistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea , é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id. 12142807, produzido por empresa tecnicamente qualificada, atribui a causa dos danos a “piques de energia”, ou seja, falhas de origem externa, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 10.381,50 ( dez mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
,
a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/06/2025